Tribunal: TJDFT
Processo: 0738905-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738905-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA RECORRIDO: PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA DESPACHO Na petição de ID no 57620023, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804; IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, OAB/DF 29.288; LUIZ HENRIQUE SILVA EGÍDIO DA COSTA, OAB/SP 315.064 e OAB/DF 45.906; RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA, OAB/DF 25.172; e RODRIGO MAGALHÃES BARROS, OAB/DF 40.591, comunicam a revogação unilateral do mandato judicial pela mandante VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA, nos termos da notificação extrajudicial juntada aos autos (57620023– págs. 6 e 7), bem como requerem a reserva dos honorários advocatícios pelos serviços prestados no presente processo e a retirada de seus nomes das publicações e intimações referentes ao presente feito. Proceda-se à exclusão do nome dos advogados, conforme requerido. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva dos honorários, pois tal pretensão versa sobre matéria de natureza executória, que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), devendo, portanto, ser formulada perante o juízo da causa. Com fulcro no artigo 76 do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010